Tribunal: TJBA
Processo: 8099735-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099735-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HILARIO DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS, JULIANO DOURADO MATOS CUNHA, CAMILA FONSECA PORTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por consumidor em ação envolvendo contrato bancário com alegação de venda casada de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são instrumento de integração recursal de fundamentação vinculada, prestando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial, conforme estabelecido no art. 1.022 do CPC.

4. Revelam-se inadequados para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de questões já decididas, visando a mera modificação do julgado em face do inconformismo da parte vencida, mesmo que parcialmente.

5. A pretensão do embargante revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reforma do julgado por meio de via processual inadequada.

6. O acórdão embargado é explícito ao fundamentar que a inclusão do seguro com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico, dentro da própria estrutura do contrato de adesão da instituição financeira, retira a liberdade de escolha do consumidor e caracteriza venda casada, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 972.

7.
A discordância da parte quanto à valoração das provas ou à interpretação dos precedentes vinculantes não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que a fundamentação utilizada seja suficiente para lastrear a conclusão adotada.

8. Ausência de vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. O acórdão aborda de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

9. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos de lei federal (arts. 42 do CDC e 422, 188, I, 313 e 314 do CC), conforme Súmula 98 do STJ, "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório", considerando-se prequestionadas as matérias suscitadas nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido integralmente.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame de questões já decididas. 2. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42; CC, arts. 188, I, 313, 314 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, Tema 972; TJBA, Embargos de Declaração 00296601220098050001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 28.06.2023; TJBA, ED 05013894920168050078, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 19.07.2022; TJBA, ED 05114158020158050001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 15.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8099735-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HILARIO DA CONCEICAO FILHO e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator